Tribunal: TJES
Processo: 5007509-93.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007509-93.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRO LOVATE FARDIN e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. QUEDA DE ENERGIA. DANO EM BEM. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. NARRA O AUTOR QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA RÉ EM SUA RESIDÊNCIA E EM OUTROS IMÓVEIS EM QUE É PROPRIETÁRIO, EM ESPECIAL UM PEQUENO PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. O REFERIDO PRÉDIO ABRIGA DIVERSOS INQUILINOS ESTANDO ENTRE ELES O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA DA CIDADE, O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO O QUE GERA GRANDE MOVIMENTO NO LOCAL. EM 17/11/2021 O REQUERENTE PERCEBEU OSCILAÇÕES DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA, O QUE GEROU A RECLAMAÇÃO N.º 531049485, SEM SUCESSO EM RESOLVER A QUESTÃO. NO DIA SEGUINTE FOI REALIZADA OUTRA RECLAMAÇÃO, N.º 531064635, EM RAZÃO DE DIVERSAS OSCILAÇÕES QUE ACONTECIAM, FORAM REALIZADOS OUTRAS RECLAMAÇÕES, PORÉM, NADA FOI FEITO PELA REQUERIDA. NO DIA 04/04/2022, APÓS UM FINAL DE SEMANA DE CHUVAS, AO CHEGAR NO PRÉDIO O AUTOR PERCEBEU QUE UM DOS ELEVADORES NÃO ESTARIA FUNCIONANDO, PARA RESOLVER O PROBLEMA CONTRATOU UMA EMPRESA PARA ANALISAR O OCORRIDO, SENDO QUE O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DETECTOU QUE O PROBLEMA OCORREU EM RAZÃO DE TENSÃO OCORRIDA POR CONTA DAS OSCILAÇÕES DE REDE. COM O LAUDO EM MÃOS FOI REALIZADO UM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS, N.º 532436932, BUSCANDO O VALOR DE R$8.167,74 PARA O CONSERTO DO ELEVADOR, SEM ÊXITO UMA VEZ QUE O PEDIDO FOI INDEFERIDO. POR SE TRATAR DE PRÉDIO COMERCIAL O DEMANDANTE DECIDIU POR COMPRAR OUTRO ELEVADOR NO VALOR DE R$ 19.730,00, CONTRATANDO A MESMA EMPRESA QUE FEZ O PARECER TÉCNICO PARA A INSTALAÇÃO QUE FICOU EM R$ 6.779,00. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 6.779,00 DE DANO MATERIAL E B) R$5.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$6.779,90 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA PELO MAGISTRADO DE PISO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)